Tribunal: TJBA
Processo: 0112692-41.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0112692-41.2011.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: LUIS VENTIN FREAZA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSOS POR PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO DO DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 158 DO CTN. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença que extinguiu a Execução Fiscal, com base na presunção de pagamento do débito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A controvérsia recursal consiste em definir se a inércia da Fazenda Pública em responder sobre a quitação do débito parcelado autoriza a extinção da execução fiscal por presunção de pagamento. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A extinção da execução fiscal, nos termos do art. 924, II, do CPC, exige prova inequívoca de quitação do débito. 4. O Código Tributário Nacional, em seu art. 158, veda expressamente a presunção de quitação de créditos tributários. IV. DISPOSITIVO E TESE: 5. Recurso provido. Tese de julgamento: "1. A extinção da execução fiscal exige prova inequívoca de quitação do débito, sendo vedada a presunção de pagamento. 2. O parcelamento do débito tributário apenas suspende a exigibilidade do crédito, não ensejando sua extinção sem o cumprimento integral da obrigação." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0112692-41.2011.8.05.0001, em que figuram como Apelante MUNICÍPIO DE SALVADOR e Apelado(a) LUIS VENTIN FREAZA. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Des(a). Presidente Zandra Anunciação Alvarez Parada Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador(a) de Justiça